Tribunal: TJBA
Processo: 8024418-74.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8024418-74.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ALOÍSIO DE MAGALHAES FILHO Advogado(s): DANIEL DE CASTRO MAGALHÃES AGRAVADO: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AUGUSTO BORGES Advogado(s): PRISCILA KEI SATO, RAFAEL SCHIMMELPFENG LAGES ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE DESPESAS CONDOMINIAIS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. ANÁLISE EXPRESSA DO TEMA 886/STJ. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE PROVA DE CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CONDOMÍNIO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO PROPRIETÁRIO REGISTRAL. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. EMBARGOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.026, §2º, DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração nos autos da apelação n. 8024418-74.2025.8.05.0000, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em REJEITAR os embargos de declaração, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.